Tribunal: TJES
Processo: 0000516-42.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-42.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA 1.194/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 51 pedras de
crack
, ocorrida durante abordagem policial em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com condenação à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 867 (oitocentos e sessenta e sete) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi válida ou se ocorreu sem fundada suspeita, ensejando nulidade das provas; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal.
4.
O descarte de substância entorpecente pelo acusado ao avistar a guarnição policial, aliado ao fato de a abordagem ocorrer em local notoriamente conhecido pela intensa traficância, configura fundada suspeita suficiente para legitimar a intervenção policial.
5.
A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo pericial que atestou tratar-se de
crack,
substância de uso proscrito.
6.
A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório.
7.
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e o contexto da apreensão evidenciam a finalidade mercantil, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.
8.
A prática do delito durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
9.
A natureza e a quantidade da droga, especialmente o
crack
fracionado em múltiplas porções, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
10.
“(...). Com o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.194 (RESP nº 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula nº 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena. (...). (STJ; AgRg-HC 971.483; Proc. 2024/0488287-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/11/2025).
11.
A compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea autoriza o redimensionamento da pena intermediária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
2
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 67 e 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 993.869/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.130.463/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 971.483/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.11.2025; TJES, ApCr nº 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (ID 16991421).

A denúncia (ID 16991313), narrou que, no dia 23 de junho de 2024, por volta das 22h33min, no Beco 05, no Bairro São Judas Tadeu, município de Colatina/ES, o apelante trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 51 (cinquenta e uma) pedras de
crack
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, o contexto fático da prisão em flagrante demonstrou que, durante patrulhamento tático em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram o denunciado saindo do cemitério do Bairro São Judas Tadeu, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Infere-se que, ao avistar os agentes públicos, o denunciado dispensou duas cargas de
crack
no chão. Em buscas pessoais, foi encontrada a quantia de R$ 114,75 (cento e quatorze reais e setenta e cinco centavos). Ao resgatarem o material descartado pelo recorrente, os militares apreenderam as 51 (cinquenta e uma) pedras de
crack
.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 867 (oitocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Inicialmente, a defesa suscitou, de modo preliminar, a nulidade da busca pessoal, supostamente baseada apenas na ‘intuição policial’ ou em suspeita genérica, sem a devida observância do requisito da fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Nesse passo, argumenta que a ausência de justa causa contaminaria todas as provas obtidas, requerendo a consequente absolvição do apelante, na medida em que “o simples fato de o indivíduo ter histórico criminal e estar em um local conhecido pela atividade de traficantes não basta para justificar o agente policial faça revista pessoal”.

Entretanto, uma análise minuciosa dos elementos fático-probatórios constantes dos autos demonstra que a conduta dos agentes se pautou em elementos objetivos e concretos, superando a mera subjetividade.

Isso porque, conforme se extrai do boletim unificado e dos depoimentos prestados pelos policiais militares Theylon Eleoterio Tresmann e Yan Rodrigues Alves em ambas as fases da persecução penal, a guarnição estava em patrulhamento tático em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, especificamente o Beco 5, próximo ao Cemitério no Bairro São Judas Tadeu. O policial Theylon, em seu depoimento judicial, confirmou que o local é alvo frequente de ações policiais e dominado pela facção ‘Tropa do Urso’.

Desse modo, o elemento primordial que validou a intervenção policial imediata reside no fato de o apelante ter sido visto saindo do cemitério e que, ao notar a presença da equipe, ele jogou duas cargas de
crack
no chão. Esse ato de desfazimento da substância ilícita, somado ao contexto de notória traficância do local, configura, de forma indubitável, a fundada suspeita exigida legalmente para a realização da busca pessoal. Ou seja, a tentativa de se desvencilhar dos objetos que posteriormente se confirmaram ser 51 pedras de
crack
, substância de uso proscrito e altamente nociva, comprova que a fundada suspeita antecedeu a busca propriamente dita e legitimou a ação policial subsequente.

Nessa
perspectiva
, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca
pessoal do acusado
não representa
ra
m o
mero subjetivismo policial,
eis que
demonstra
m
a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do
disposto nos artigos 240, § 2º, e
244,
ambos do Código de Processo Penal
, a revista pessoal.

Em outros termos
, ao contrário do que a defesa sustenta, não se trata o presente caso de busca pessoal
realizada
sem fundada suspeita ou
mesmo
p
autada na teoria da rotulação socia,
já que
a
s provas dos autos demonstram que a busca foi fundada em
elementos concretos e objetivos, como acima demonstrados, suficientes para caracterizar
ju
s
ta causa
a ensejar a busca pessoal procedida.

Nesse sentido, colaciono a farta jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

(...). 2.
Hipótese na qual a abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada em elementos objetivos descritos nos autos: o agravante foi visualizado em local conhecido por intenso tráfico de drogas, indo ao encontro de adolescentes também conhecidos pela prática delitiva, portando pochete, e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, pulando muros e andando por telhados de residências até ser abordado. Tal contexto legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
(...). Agravo regimental não provido. 4. (STJ; AgRg-HC 993.869; Proc. 2025/0119081-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/05/2025; DJE 28/05/2025).

(...). III. Razões de decidir: 3
. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial.
4. A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante, que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local conhecido por tráfico de drogas.

5
.
A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial
.
[...]

(AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

(...) 2.
A busca pessoal realizada pelos agentes de segurança pública foi devidamente justificada pela existência de fundada suspeita, consubstanciada na abordagem do agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas e na identificação de volume significativo em sua cintura, circunstâncias que ensejaram diligência legítima, posteriormente confirmada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes
. (...).(AgRg no HC n. 979.080/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Ademais, importante consignar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada pelos Policiais Militares, atentando-se ainda a grande quantidade de entorpecentes apreendida com o acusado. Todos esses elementos demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal realizada, mediante existência de fundada suspeita, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula no procedimento.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Passando à análise meritória, cumpre pontuar que a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), alegando que a quantidade apreendida (6,8g de
crack
) é ínfima e que não há indícios objetivos de mercancia.

Contudo, diversamente do que sustenta, a materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo Boletim Unificado nº 54933628, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente (ID 16991297) e, sobretudo, pelo Laudo de Química Forense nº 5854/2024 (ID 16991329), que confirmou que as 51 (cinquenta e uma) pedras apreendidas se tratavam de éster metílico da benzoilecgonina, popularmente conhecida como
crack
ou cocaína, substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, está demonstrada de maneira sólida, alicerçada, especialmente, nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Theylon Eleoterio Tresmann e Yan Rodrigues Alves em juízo, ao descreverem a dinâmica da prisão.

No ponto, informaram que o apelante foi avistado em um conhecido ponto de tráfico (Beco 5, Bairro São Judas Tadeu), que reagiu de maneira suspeita, dispensando as duas cargas de
crack
ao notar a presença da polícia e, após a abordagem, foi confirmada a apreensão da droga e do dinheiro em espécie.

O Policial Theylon ainda enfatizou que o apelante já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico na região e que o local era dominado por facção criminosa, exigindo ‘permissão’ para a traficância, o que reforça a natureza mercantil da posse da droga.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, importante trazer à baila o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

E não é só. Mesmo que
o apelante
fosse
um
mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Ou seja, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual os pedidos de absolvição e de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem prosperar.

Is
s
o porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente,
o local e
as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, afastada a possibilidade de absolvição, resta inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
como sustentado, pois a prova da autoria e materialidade é robusta, coesa e convergente, rechaçando qualquer estado de incerteza quanto à subsunção da conduta à norma penal.

Na sequência, a defesa requer, subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da natureza e da quantidade da droga na primeira fase, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Contudo, ao menos na primeira fase, a r. sentença está devidamente fundamentada, respeitando a discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado.

Isso porque, o Juízo
a quo
considerou negativamente a conduta social, sob o fundamento de que “o crime foi praticado enquanto estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização” (ID 16991421). Tal circunstância, de fato, é um indicativo concreto de desajuste social e revela um comportamento desprestigiado para com as normas, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

(...). 7. A valoração negativa da conduta social, em razão do cometimento do delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, é juridicamente adequada, conforme entendimento do STJ, que admite a exasperação da pena nesses casos (STJ, AGRG no HC n. 778.116/SP). 8. Diante da exclusão da circunstância negativa relativa à natureza da droga, a pena do tráfico de drogas foi redimensionada para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado em razão da reincidência e das circunstâncias desfavoráveis (Súmula nº 269 do STJ). lV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas se sustenta pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, materiais comumente usados para o preparo e comercialização, e depoimentos policiais coerentes, configurando destinação comercial. 2. A valoração negativa da natureza da droga de forma isolada na dosimetria configura bis in idem, exigindo a neutralização desse vetor. 3. A prática de delito durante o cumprimento de pena anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social desfavorável. (TJES; APCr 0000314-65.2024.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A exasperação da pena-base foi justificada pela conduta social do réu, que cometeu o delito durante o regime aberto, o que é considerado fundamento válido. 5. A jurisprudência do STJ não admite distinção entre reincidência genérica e específica, devendo a fração relativa à agravante retornar ao patamar de 1/6. IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR A FRAÇÃO DE 1/6 PARA A REINCIDÊNCIA E REDUZIR A PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS 680 DIAS-MULTA, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. (STJ; HC 788.478; Proc. 2022/0383691-3; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024).

Quanto à natureza e quantidade da droga apreendida, a sentença expressamente fundamentou a exasperação em razão da apreensão de
crack,
substância cujo potencial lesivo é sabidamente mais elevado do que outras espécies de entorpecentes, e em face da quantidade de 51 (cinquenta e uma) pedras. Embora 6,8 gramas não represente um volume massivo de droga, a mensuração da quantidade, nesse contexto, deve levar em conta o fracionamento em 51 porções individualizadas, o que, conforme ressaltado, é o padrão de varejo da traficância e denota maior disseminação do mal social.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe uma valoração especial para a natureza e a quantidade das substâncias, permitindo a exasperação da pena-base quando tais elementos indicam maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 4. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta. 6. As instâncias ordinárias possuem discricionariedade juridicamente vinculada para avaliar as circunstâncias do crime na dosimetria da pena, cabendo às cortes superiores a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não foi constatado no caso. 7. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do STJ e do STF, que reconhecem a possibilidade de exasperação da pena com base na natureza da droga, sem que isso implique violação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida é válida, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A natureza deletéria da droga constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta. 3. As instâncias ordinárias possuem discricionariedade para avaliar as circunstâncias do crime na dosimetria da pena, cabendo revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso. (STJ; AgRg-REsp 2.109.248; Proc. 2023/0409823-9; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 02/12/2025).

Sob tal enfoque, tendo sido apontados dois vetores negativos concretos, o aumento de 2 (dois) anos sobre o mínimo legal se mostra razoável e proporcional, razão pela qual mantenho a pena-base fixada em 7 (sete) anos de reclusão e, observada a devida proporção para a pena de multa, fixo-a em 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença considerou a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em razão de condenação anterior por tráfico de drogas (Ação Penal nº 0006788-91.2020.8.08.0014, trânsito em julgado em 23/10/2023), muito embora sem reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), ainda que parcial, eis que consignou no
decisum que, “
o réu tentou justificar a posse das 51 (cinquenta e uma) pedras de crack, alegando que seriam destinadas ao seu consumo pessoal, em razão de uma suposta ‘abstinência’. Todavia, a simples condição de usuário não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que ambas as condutas podem coexistir, o que, inclusive, é bastante comum, já que o comércio ilícito muitas vezes serve para sustentar o próprio vício”.

Como visto, embora o apelante tenha negado o
animus
mercantil, admitiu em juízo a autoria do fato típico ao confessar ser o proprietário das 51 (cinquenta e uma) pedras de
crack.

Acerca da matéria, relevante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.194 (REsp nº 2.001.973/RS), revisou o entendimento sumular descrito na Súmula nº 630, consolidando a tese de que a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser reconhecida mesmo que tenha sido parcial ou qualificada, como na hipótese em que o agente admite a posse ou a propriedade da droga, mas nega a finalidade de tráfico.

Nesse sentido:

(...). 5. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (RESP n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena. No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência. 6. Agravo regimental provido em parte, nos termos do voto. (STJ; AgRg-HC 971.483; Proc. 2024/0488287-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/11/2025).

Portanto, havendo confissão da posse da droga e tendo esta sido utilizada, mesmo que indiretamente e em conjunto com outras provas, para embasar a condenação, impõe-se o reconhecimento da atenuante.

Acerca do patamar de redução, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos), padrão que reflete a menor relevância da confissão qualificada em comparação com a confissão plena (usualmente utilizada no patamar de 1/6).

Destarte, partindo da pena-base de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dia-multa, nos termos do art. 67, do Código Penal, sabe-se que a reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias preponderantes, devendo haver a compensação, mesmo que parcial, resultando na pena intermediária de 7 anos e 7 meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Por fim, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado de cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, c/c § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência específica do apelante
.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado e, por consequência, reduzir a pena final fixada na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.